Tribunal: STF
Processo: RE 1264840
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. BENEFÍCIO FISCAL. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS – REINTEGRA. ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL DE 3% DO RESÍDUO TRIBUTÁRIO. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. PRECEDENTES. RESTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. REDUÇÃO DO BENEFÍCIO. AUMENTO INDIRETO DE TRIBUTO. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. DECADÊNCIA. COMPENSAÇÃO. ATUALIZAÇÃO. 1. Não há que se falar em decadência, já que o mandado de segurança impetrado com o intuito de obter a declaração do direito à compensação de indébito tributário reveste-se de caráter preventivo, não incidindo o disposto no art. 23 da Lei nº 12.016 de 07/08/2009: ‘O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado’. 2. As reduções dos percentuais relativos ao benefício do REINTEGRA, implementadas por Decretos, implicaram aumento indireto de tributo, exigindo a observância ao princípio da anterioridade nonagesimal. 2. Reconhecida a ocorrência de indébito tributário, faz jus a parte autora à restituição e/ou compensação dos tributos recolhidos a maior, condicionada ao trânsito em julgado da presente decisão judicial (art. 170-A do CTN), nos termos do art. 74 da Lei nº 9.433/1996. A compensação de indébitos tributários em geral deverá ocorrer (a) por iniciativa do contribuinte, (b) entre quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, (c) mediante entrega de declaração contendo as informações sobre os créditos e débitos utilizados, cujo efeito é o de extinguir o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. 3. No que toca à compensação das contribuições previdenciárias, contribuições instituídas a título de substituição de contribuição previdenciária e contribuições sociais devidas a terceiros, devem ser observadas as restrições do art. 26-A da Lei nº 11.457/2002, incluído pela Lei nº 13.670/2018, conforme regulamentação da Secretaria da Receita Federal do Brasil (§ 2º). 4. Os créditos ficam sujeitos à atualização pela taxa SELIC a partir do mês seguinte ao do pagamento indevido (art. 39, § 4º, da Lei 9.250/95 c/c o art. 73 da Lei 9.532/97)” (fl. 10, e-doc. 11).
    2. A recorrente alega contrariados o caput e os incs. II e LXXIII do art. 5º, o caput do art. 37, o inc. V do art. 49, os incs. IV e VI do art. 84, o inc. I e o § 6º do art. 150, o § 1º do art. 153, o inc. IV do § 4º do art. 155 e o inc. I do § 4º do art. 177 da Constituição da República ao argumento de “afronta à motivação/vinculação, à finalidade, à moralidade, à legalidade e às hipóteses de Decreto Autônomo” e à al. b do inc. III do art. 150 da Constituição por “violação à anterioridade de exercício (corolário ao princípio da não-surpresa)“ (fls. 8, 16, e-doc. 18).
    Sustenta que “o v. acórdão recorrido não emprestou a melhor exegese à legislação de regência da espécie, mormente aos dispositivos constitucionais correlatos, sendo impositivo que se reconheça o direito da ora Recorrente à manutenção do benefício do Reintegra pela alíquota de 3%” (fl. 3, e-doc. 18).
    Argumenta que “não há dúvida de que o Reintegra foi instituído para assegurar, na exportação de produtos, a devolução do ‘resíduo tributário’ incidente nas fases antecedentes de produção e circulação do bem. O art. 1º da Lei n. 12.546/11 previa expressamente que a instituição do Reintegra tinha como objetivo ‘(...) reintegrar valores referentes a custos tributários federais residuais existentes nas suas cadeias de produção’, tal como a nova Lei n. 13.043/14 (art. 21) igualmente prevê o mesmo, embora com outras palavras (‘Fica reinstituído o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para Empresas Exportadoras – Reintegra, que tem por objetivo devolver parcial ou integralmente o resíduo tributário remanescente na cadeia de produção de bens exportados.’) (fl. 10, e-doc. 18). 
    Ressalta que ‘as alíquotas do benefício devem, necessariamente, variar conforme o ‘resíduo tributário’ do PIS/COFINS nas fases antecedentes à exportação. A relação de causa/efeito é indissociável e advém, repita-se, da própria justificativa do benefício inserida desde a Lei n. 12.546/11” (fl. 11, e-doc. 18). 
    Salienta que, “se a carga interna de PIS/COFINS de determinado produto for demasiadamente elevada, pode o Ministro da Fazenda aumentar o percentual do Reintegra até mesmo em patamar superior a 3%. A Lei, portanto, fixou os parâmetros a serem observados pelo Executivo na fixação da alíquota do Reintegra. Não obstante, e sem qualquer demonstração de alteração da carga tributária suportada pelas empresas relativamente ao PIS e à COFINS, o Decreto 8.415/2015 reduziu a alíquota do Reintegra para 1% de março de 2015 a 31 de dezembro de 2016, e para 2% para todo o ano de 2017. Apenas oito meses depois o Decreto 8.543/15 foi instituído para reduzir a alíquota do Reintegra para 0,1% de dezembro de 2015 a dezembro de 2016, mantendo os 2% para o ano de 2017, porém garantindo que retornaria ao percentual de 3% para o ano de 2018. Não satisfeito, o Poder Executivo, na iminência de retornar ao percentual de 3%, editou o Decreto 9.148/2017 para reduzir novamente a alíquota do Reintegra para 2% para todo o ano de 2018. E, surpreendente, abrupta inesperada e ilegalmente, o Presidente da República Michel Temer decretou (n. 9.393/18), em 30 de maio de 2018, nova redução para o ano de 2018, agora para 0,1%” (fls. 11-12, e-doc. 18). 
    Assevera que “a redução de alíquota do Reintegra perpetrada pelos Decretos nº 8.415/2015, 8.543/2015, 9.148/2017 e 9.393/2018, são ilegítimas em razão do desvio de finalidade e da ausência de motivação fática adequada (…) tem a Recorrente o direito de continuar a apurar o Reintegra no percentual de 3%, sem as reduções dos Decretos nº 8.415/2015, 8.543/2015, 9.148/2017 e 9.393/18, podendo, inclusive, compensar os valores não apropriados no período” (fls. 13, 16, e-doc. 18). 
    Anota que “deve ser aplicado o princípio da anterioridade geral, ou de exercício, aos Decretos nº 8.415/2015; nº 8.543/2015 e nº 9.393/2018, uma vez que claramente violam devida condição” (fl. 19, e-doc. 18). 
    Pede a recorrente: “a) que seja declarada a contrariedade aos artigos 5º, caput, II e LXXIII, 37, caput, 49, V, 84, IV e VI, 150, I, e § 6º, 153, §1, 155, § 4º, IV, 177, § 4º, I da Constituição Federal, de sorte a reformar-se o v. acórdão recorrido e conceder-se integralmente o quanto postulado pela Recorrente, declarando-se o seu direito de aproveitar o benefício do Reintegra calculado pela alíquota de 3% prevista na Portaria nº 248/2014, a partir do ano de 2015 em diante, tendo em vista a natureza modificativa dos Decretos nº 8.415/15, 8.543/15, 9.148/2017 e 9.393/2018, que não respeitaram o princípio da finalidade, da motivação/vinculação dos atos administrativos, da legalidade, da moralidade e da proibição da edição de Decreto autônomo exceto nas restritas hipóteses previstas na Constituição Federal; b) subsidiariamente, caso não se entenda pelas violações aos artigos supracitados, seja declarado que v. acórdão recorrido incorreu em contrariedade ao art. 150, III, ‘b’ do Constituição Federal, de sorte a reconhecer-se o direito da Recorrente aproveitar o benefício do Reintegra pelas alíquotas da tabela abaixo e considerando o respectivos marcos temporais, tendo em vista que os Decretos nº 8.415/15, Decretos nº 8.543/2015 e nº 9.393/2018, que reduziram as alíquotas do Reintegra e, consequentemente, majoraram a carga tributária das empresas exportadoras, não respeitaram o princípio da ‘não surpresa’ pelo descumprimento da anterioridade de exercício, prevista no art. 150, III, b, da CF/88, reconhecendo a impossibilidade destes terem efeitos retroativos, quais só poderiam, se considerados legais e validos, gerar efeitos no exercício seguinte a suas edições, com o direito a apropriar crédito de PIS e de COFINS (…) c) e, em decorrência do acolhimento dos pedidos ‘a’ ou ‘b’ nos moldes supra, seja resguardado o direito da Recorrente de realizar a compensação ou restituição/ressarcimento, ambas na via administrativa, do crédito em seu favor oriundo do período em que foi impossibilitada de aproveitar à alíquota correta do Reintegra sobre às receitas de exportações pretéritas, dentro do prazo prescricional, devidamente atualizado pela Taxa SELIC, nos estritos moldes do quanto requerido à exordial” (fls. 23-24, e-doc. 18). 
    3. Foram apresentadas contrarrazões ao recurso em 3.3.2020 (e-doc. 30).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica assiste em parte à recorrente.
    5. A alegada contrariedade ao inc. II do art. 5º da Constituição da República esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Assim, por exemplo:
    “Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A ofensa, acaso ocorrente, seria meramente indireta ou reflexa. III - Incide o óbice previsto na Súmula 636/STF, porque o exame da alegação de violação do princípio da legalidade demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional” (ARE n. 1.076.358-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.11.2017).
    6. O Tribunal de origem decidiu:
    “A questão foi submetida a julgamento pela sistemática do art. 942 do CPC e a Primeira Seção deste Tribunal decidiu que se aplica aos Decretos que modificam as alíquotas do REINTEGRA o princípio da anterioridade nonagesimal.
    (…) Assim, para a alteração das alíquotas do REINTEGRA somente se aplica a anterioridade nonagesimal, de forma que terão validade apenas após o decurso do lapso temporal de 90 dias da data da publicação das referidas normas, nos termos do § 6º, do art. 195, da Constituição Federal.
    (…) O fato do REINTEGRA ter por objetivo a devolução parcial ou integral do resíduo tributário remanescente na cadeia de produção de bens exportados indica a natureza de benefício fiscal. Assim, essa natureza jurídica, e a autorização legislativa expressa, conferem ao Poder Executivo uma margem de discricionariedade na fixação dos percentuais que podem levar em consideração a conjuntura econômica para definir a amplitude do benefício fiscal, dentro dos limites legais autorizativos. Note-se que a própria devolução poderia ser parcial ou integral, indicando uma discricionariedade não somente vinculada à variação da carga tributária. Portanto, as alterações de alíquota de benefício fiscal que levam em consideração essa componente de política econômica não são ilegais” (fls. 6-7, e-doc. 11).
    O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a revogação e/ou redução de benefício fiscal provocam a elevação da carga tributária, ainda que de forma indireta, pelo que devem ser observados os princípios da anterioridade geral e da anterioridade nonagesimal, previstos nas als. b e c do inc. III do art. 150 da Constituição da República. 
    No Decreto n. 8.304/2014 se definiu que as alíquotas deveriam ser estabelecidas por ato do Ministro de Estado da Fazenda, que editou a Portaria n. 428/2014 determinando o percentual de 3%. As reduções operadas pelos Decretos ns. 8.415/2015, 8.543/2015 e 9.393/2018 são majoração indireta de tributos federais, incidindo somente após noventa dias contados da data de publicação dos dispositivos legais, por isso deve ser assegurado à recorrente o direito sobre a compensação do volume das exportações. 
    Confiram-se os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS – REINTEGRA. REDUÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da anterioridade é aplicável à redução dos percentuais de compensação relativos ao benefício fiscal do Reintegra, instituído pela Lei 13.043/2014 e concretizado pelo Decreto 9.393/2018. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.236.688-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.2.2020).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS – REINTEGRA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. MAJORAÇÃO INDIRETA DO TRIBUTO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. PRECEDENTES. 1. Conforme consignado na decisão agravada, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que não só a majoração direta de tributos atrai a aplicação do princípio da anterioridade, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.214.919-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.11.2019).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser imperativa a observância do princípio da anterioridade, geral e nonagesimal (art. 150, III, b e c, da Constituição Federal), em face de aumento indireto de tributo decorrente da redução da alíquota de incentivo do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA). 2. Nesse sentido, o RE 964.850 AgR, desta 1ª Turma, Relator o ilustre Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 8/5/2018; e o RE 1.081.041 AgR, 2ª Turma, Relator o ilustre Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 27/4/2018. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (RE n. 1.040.084-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.6.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. 1. A alteração no programa fiscal REINTEGRA, por acarretar indiretamente a majoração de tributos, deve respeitar os princípios da anterioridade geral e nonagesimal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa” (RE n. 1.220.805-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).
    “REINTEGRA – DECRETOS Nº 8.415 E Nº 8.543, DE 2015 – BENEFÍCIO – REDUÇÃO DO PERCENTUAL – ANTERIORIDADE – PRECEDENTES. Promovido aumento indireto de tributo mediante redução da alíquota de incentivo do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras REINTEGRA, cumpre observar o princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, constante das alíneas b e c do inciso III do artigo 150 da Constituição Federal. Precedente: medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade nº 2.325/DF, Pleno, relator ministro Marco Aurélio, acórdão publicado no Diário da Justiça de 6 de outubro de 2006” (RE n. 964.850-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.6.2018).
    O acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto à observância do princípio da anterioridade geral na fixação da alíquota em 3% prevista na Portaria n. 428/2014 do Ministério da Fazenda.
    7. Quanto à compensação de créditos não procede a alegação da recorrente, tendo esse Supremo Tribunal assentado que, “nos termos da jurisprudência da Corte, em regra, a questão relativa à compensação de créditos com outros tributos possui natureza infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição ocorreria de forma meramente reflexa” (ARE n. 802.562-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.9.2016).
    Confiram-se também, como exemplos, as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.220.826, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 3.3.2020, RE n. 1.254.102, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 2.3.2020, RE n. 1.254.725, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 21.2.2020, e RE n. 1.248.722, de minha relatoria, DJe 19.2.2020.
    8. Pelo exposto, dou provimento parcial ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para se observar o princípio da anterioridade geral (anual).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora